Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723471-29.2023.8.07.0001 REORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A RECORRIDOS: DIANI DE OLIVEIRA MACHADO, LUCAS WOLLMANN DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPRESSÃO DO NOME DOS AUTORES. OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. 2. Tratando-se de provedor de aplicação ou de provedor de conteúdo, não há que falar em ilegitimidade passiva, devendo a responsabilidade de cada um ser apurada na análise do mérito da demanda nos limites das eventuais ilicitudes praticadas. 3. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. 4. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado. 5. O exercício regular do direito de informar também pode ser mitigado quando o autor da notícia deixa de observar cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos e circunstâncias noticiados, imputando a terceiros, voluntária ou involuntariamente, fatos inverídicos. 6. Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional no 61.516, incabível a determinação de supressão dos nomes dos Autores na matéria examinada na lide 7. Malgrado incabível a supressão do nome dos Autores na reportagem em questão, nos termos da Reclamação Constitucional no 61.516, é possível a intervenção do Poder Judiciário para coibir os abusos da imprensa, o que pode culminar na indenização por dano moral aos ofendidos. 8. No caso dos autos, a matéria jornalística transbordou do exercício legítimo do direito de informação, expondo indevidamente o nome e a imagem dos Autores. 9. Comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão praticado pelos Requeridos ao veicular a referida matéria jornalística, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente. 10. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 11. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga pelas partes Requeridas para cada Autor, afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser adequado o valor arbitrado em sentença. 12. No caso em comento, o dano moral praticado pelos Réus decorre de relação extracontratual, razão pela qual os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”). 13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o, inciso VI, e 19, ambos da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), e 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, ao responsabilizar o provedor de aplicações, sem que tenha havido descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo. Defende o afastamento da condenação ao pagamento de dano moral. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre o embaraço ao exercício da liberdade de imprensa, e demais prerrogativas constitucionais. Requer, ainda, que o feito seja sobrestado, até que sobrevenha a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão submetida ao Tema 987. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 3o, inciso VI, e 19, ambos da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), e 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, a despeito das alegações da Embargante, o acórdão proferido por esta eg. Turma Cível analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente. Asseverou-se que, no caso vertente, não restou demonstrado que a publicação foi efetivamente realizada por terceiro na plataforma da UOL – o que poderia ter sido comprovado pela Ré Universo Online S/A mediante a apresentação do registro de acesso à aplicação de internet, de forma a indicar que a postagem foi inserida por terceiro. Registrou-se que, em verdade, da referida publicação infere-se apenas que a matéria foi publicada no site da UOL e dado o devido crédito ao autor da notícia, devendo também a Requerida Universo Online S/A ser compreendida como provedora de conteúdo. Portanto, restaram destacadas as razões pelas quais se concluiu que a Embargante atuou como verdadeira provedora de conteúdo, e não como simples provedora de hospedagem. Neste contexto, tratando-se de provedora de conteúdo, irrelevante a apuração de descumprimento ou não de ordem judicial para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, já que inaplicável o art. 19 da Lei no 12.965/2014 ao caso” (Id 64622792). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Por fim, nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 987 pelo STF, uma vez que não há similitude fática entre o caso abordado no repetitivo e a matéria discutida nos presentes autos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016